Tribunal: TJDFT
Processo: 0716487-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA REMANESCENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste inovação recursal quando as teses foram arguidas na primeira instância em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo nas hipóteses previstas em lei (CPC, art. 505).
3. É incabível a complementação de honorários advocatícios remanescentes em favor das partes que foram excluídas do processo na sentença (ilegitimidade passiva), sob pena de ofensa à coisa julgada.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.